Tribunal: TJDFT
Processo: 0704192-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO. CONTRATAÇÃO. FRAUDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar a suspensão da cobrança de parcelas provenientes de contrato de mútuo cuja pactuação alega-se fraudulenta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de revogar a proibição de descontos de parcelas provenientes de contrato de mútuo cuja pactuação alega-se fraudulenta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, na medida em que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora.
4. A matéria deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais, por meio dos quais poderão ser apuradas a eventual fraude na contratação e a responsabilidade das instituições envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “O agravo de instrumento é inadequado ao necessário aprofundamento no acervo probatório para avaliar a contratação de mútuo feneratício fraudulento, na medida em que não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora”.
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.